Tribunal: TJPA
Processo: 0805209-76.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805209-76.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSUE MATUSALEM MIRANDA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
9º, DO CPB.

ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 129, § 9º, DO CP POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO.

AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA, AINDA QUE CORROBORADA NA FASE JUDICIAL, O FOI PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, INCLUSIVE DA MÃE DO APELANTE, QUE CORROBORARAM OS TERMOS DA DENÚNCIA, HAVENDO, INCLUSIVE, CONFISSÃO PARCIAL DO APELANTE QUE AFIRMOU TER DESFERIDO UM SOCO NO ROSTO DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS FIRMES E COESOS, APTOS A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e não lhe dar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
JOSUÉ MATUSALÉM MIRANDA MARTINS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 9380021, que no dia 10 de abril de 2021, por volta das 03 horas, a vítima, o ora apelante, Michelle Souza Nascimento, agrediu e ameaçou a vítima, Edileuza Ferreira Jaques, sua então companheira.

Conforme a denúncia, o apelante e a vítima mantinham um relacionamento amoroso conturbado há cerca de 01 ano se meio, não havendo filhos da relação que era marcada pela agressividade do apelante que, de acordo com os autos, é dependente químico.

De acordo com o relato ministerial, em 10/04/2021, o apelante agrediu à vítima, tendo esta acionado a polícia que chegou a ir ao local, porém, não encontrou o agressor, que havia se evadido, retornando, porém, no dia seguinte, passando a fazer uso de entorpecentes e bebida alcoólica; que na madrugada do dia 12/04/2021, após ter saído e retornado à residência, o apelante, que estava visivelmente alterado, passou a acusar a vítima de tê-lo traído com seu irmão, passando a proferir ameaças em direção à vítima que solicitou ajuda dos pais do apelante, que também residem na mesma casa, tendo estes acionados a polícia que chegou em tempo de prender o ora apelante em flagrante, tendo a vítima requerido medidas protetivas em seu benefício, sendo encaminhada a exame pericial.

Os policiais responsáveis pela prisão do ora apelante ratificaram o depoimento prestado pela vítima, informando que da segunda vez em que se dirigiram ao imóvel obtiveram êxito em o deter quando proferia ameaças contra aquela, tendo sua genitora igualmente confirmado os relatos da vítima.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9º, c/c art. 147, do Código Penal.

Em ID 9380023, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação em ID 9380033;

Em ID 9380036, ratificado o recebimento da denúncia, Termo de Audiência em ID 9380051, mídia 9380055;

Certidão de antecedentes em ID 9380059;

Memoriais em ID 9380060;

Alegações finais, ID 9380064;

Em Sentença, ID 9380065, prolatada em 07 de julho de 2021, o magistrado singular reconheceu parcialmente procedente a denúncia e absolveu, por falta de provas, o apelante pelo crime de ameaça, art. 147 do CP, contudo, o condenou pelo crime de lesão corporal, art. 129, § 9º, do CP, restando suar pena final e definitiva em 02 meses de prisão simples, não restando pena a cumprir após detração.

Em razões recursais, ID 9380085, requereu a defesa a absolvição do apelante da prática do crime previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, pois, afirma, não há provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de o depoimento da vítima não ter comparecido em juízo, não tendo as testemunhas arroladas pela acusação presenciado a dinâmica dos fatos.

Em contrarrazões, ID 9380089, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Des. Rômulo F. Nunes que, observando a prevenção desta relatora em razão de anterior julgamento de HC, declinou de sua competência e encaminhou o feito à redistribuição, sendo acolhida a prevenção.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 9572848, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
JOSUÉ MATUSALÉM MIRANDA MARTINS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Capital, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DO MÉRITO
:

Pretende o apelante sua
absolvição
por insuficiência de provas.

Não advém razão ao apelo.

Há nos autos prova suficiente da agressão sofrida pela vítima, bem como de que fora o apelante o autor do ato, tendo este, inclusive, confessado a prática delitiva, pois afirmou em Juízo que agredira a vítima, em 10/04/2021, com um soco no rosto, tendo negado apenas tê-la deixado desfigurada.

De igual modo, a comprovar a ocorrência da agressão, tem-se o depoimento da testemunha Selma Maria Miranda, mãe do ora apelante, que em Juízo afirmou que seu filho, ora apelante, efetivamente agrediu sua companheira, apesar de nem mesmo poder estar presente na residência em razão de medida protetiva que fora deferida à vítima, afirmando que este quebrara o rosto da vítima com um soco e, posteriormente, arrebentou um botijão e ameaçou colocar fogo na residência, indo seu depoimento ao encontro da denúncia, ao depoimento prestado pela vítima em sede inquisitorial e aos depoimentos das demais testemunhas, policiais militares que acorreram ao local e efetuaram a prisão do apelante, como se comprova da mídia constante dos autos e que aqui peço vênia para não reproduzir.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas a comprovar a ocorrência do delito, mormente em razão de a violência doméstica ser cometida às escondidas, em regra sem presença de testemunhas, o que não é o caso dos autos, pois além da confissão do apelante tem-se o relato de sua genitora e dos policiais militares, se mostrando todos aptos a embasar a manifestação judicial, devendo a palavra da vítima, apesar de não corroborada em Juízo, ser dotada de especial relevância, mormente por ter sido corroborada por outros meios de prova, como no caso dos autos, sendo neste sentido a jurisprudência, a saber:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de
pena
aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÕES CORPORAIS LEVES. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MATERIALIDADE. FATOS EXPLICITAMENTE ADMITIDOS E DELINEADOS NO V. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO EG. TRIBUNAL A QUO. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE PREVISTO NA SÚMULA 7/STJ. I - O
Novo Código de Processo Civil
e o Regimento Interno desta Corte (art.
932
, inciso
III
, do
CPC/2015
e arts.
34
, inciso VII, e
255
, § 4.º, inciso I, ambos do RISTJ) permitem ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não importando essa decisão em cerceamento de defesa ou violação ao princípio da colegialidade. II - A revaloração da prova ou de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido, quando suficientes para a solução da quaestio, não implica o vedado reexame do material de conhecimento. Os
elementos probatórios
delineados no v. acórdão increpado são suficientes à análise do pedido, exigindo, tão somente, a revaloração da situação descrita, o que, ao contrário, admite-se na via extraordinária. Agravo regimental não provido. [...] segundo jurisprudência desta Corte,
'a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação pelo crime de ameaça, mormente porque se trata de violência doméstica ou familiar'
[...].(
AgRg no AREsp 1236017/ES
, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são fartas e suficientes as provas a comprovar a ocorrência do crime e sua autoria.

Acerca da manutenção do édito condenatório, por se mostrar suficientemente provada a autoria do crime em comento, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para colacionar,
verbis
:

“Em se tratando de crimes praticados no ambiente doméstico, o depoimento da vítima, quando seguro e coeso, tal como ocorre no caso vertente, assume relevante valor probatório para a formação da convicção do julgador, consoante jurisprudência pátria

(...)

No caso vertente, a condenação do acusado
JOSUE MATUSALEM MIRANDA MARTINS
está justificada na palavra firme e coesa da vítima, em consonância com os demais elementos probatórios e testemunhos colhidos na fase de instrução processual, que apontam para a prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41.

Posto isso, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação, e no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
.”

Não havendo, portanto, como ser dado provimento ao apelo.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal em seus todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 07/12/2022